Tribunal: STF
Processo: RHC 198280
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 595.651/AC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Rafael Pereira de Oliveira foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    Penal. Processo Penal. Apelação Criminal. Roubo com causa de aumento de pena. Pena base. Redução. Atenuante da confissão. Percentual.
    - Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz singular considerou a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, fazendo-o de forma fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, devendo por isso ser mantida a Sentença.
    - A Lei não especifica o percentual de diminuição da pena decorrente de circunstância legal, ficando a cargo do Juiz singular, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a redução que se mostre mais adequada e justa ao caso concreto.
    - Recurso de Apelação desprovido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, objetivando, em linhas gerais, a correção da dosimetria, com a readequação da pena definitiva. A liminar foi deferida pelo Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do STJ, para suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento do mérito deste writ. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a sanção, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a reprimenda, sem, contudo, fazer menção ao quantum de redução.
    2. No caso, as instâncias antecedentes salientaram que a confissão foi parcial, porquanto o agravante, embora haja admitido a autoria do crime, apresentou versão com pontos controversos, circunstância que justifica a incidência da referida atenuante em patamar inferior a 1/6.
    3. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, conforme consignado no voto.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o Código Penal exige, para a incidência da atenuante da confissão, nos termos do art. 63, inciso III, alínea "d", a autoria do crime. E isto: a autoria do crime foi confessada pelo recorrente, como demonstrado pelo r. acórdão do STJ e pela denúncia.".
    Alega que "a confissão não precisa necessariamente abranger todos os fatos investigados, pois se o Recorrente admite, como ocorreu, a prática do crime de roubo, confessada está a autoria do delito imputado.".
    Afirma que, "ainda que a legislação seja silente no tocante ao quantum, deve-se observar o princípio da razoabilidade. Assim, as atenuantes e agravantes não podem se pautar em percentual maior ou menor do que o percentual existente para as causas de aumento e de diminuição de pena, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Assim, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto).".
    Requer, assim, "a reforma do r. acórdão do e. STJ, para aplicar a fração de 1/6 em razão da confissão.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria, reconhecendo que a redução da pena, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos:
    (…)
    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.
    A decisão agravada foi clara ao concluir que a redução da pena em decorrência da confissão espontânea do acusado – adotada em patamar inferior a 1/6 – foi devidamente fundamentada no caso. Confira-se (fls. 415-417):
    Na segunda etapa da dosimetria, o Juiz de primeiro grau reduziu a pena do paciente em 6 meses, pela atenuante da confissão, "considerando que esta foi parcial" (fl. 279).
    A Corte estadual manteve o quantum aplicado na sentença "porque a lei não estabeleceu percentuais fixos a serem aplicados na segunda fase da dosimetria da pena, sendo a fixação em um sexto uma construção doutrinária". Concluiu, portanto, "que é permitido ao Juiz fixar segundo critérios próprios e discricionários, o montante de diminuição que julgar adequado, desde que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (fl. 360).
    No tocante à diminuição, como bem salientou o TJAC, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução.
    A doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que não identifico nos autos, uma vez que a redução de 6 meses se pautou no fato de a confissão haver sido parcial.
    Ilustrativamente:
    […]
    2. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
    3. No caso, o Tribunal de origem ratificou a decisão do magistrado de primeiro grau, que aplicou a referida atenuante, entendendo ser razoável a redução da reprimenda em 2 (dois) meses, o que representa aproximadamente de 1/11, com base em motivação concreta, consistente no fato de que a confissão foi parcial e, ainda, porque a robustez das demais provas produzidas nos autos permitia a condenação da ré, independentemente da confissão.
    4. Desse modo, não se verifica a apontada ilegalidade na segunda fase da dosimetria a justificar a intervenção desta especial instância, porquanto restou declinada motivação idônea para a redução inferior a 1/6.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.558.815/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 15/10/2019, grifei)
    No caso, as instâncias antecedentes salientaram que a confissão foi parcial, porquanto o agravante, embora haja admitido a autoria do crime, apresentou versão com pontos controversos, como registrado na sentença (fl. 275).
    Reitero, portanto, que a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 foi concretamente fundamentada, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos.
    Então, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    Todavia, a defesa apontou "uma certa incongruência" (fl. 424) na fundamentação da decisão. Assim, identifico o erro material no decisum, que deve constar na seguinte redação (fl. 416):
    "Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que identifico nos autos, uma vez que a redução de 6 meses se pautou no fato de a confissão haver sido parcial".
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. Corrijo, no entanto, erro material apontado na fundamentação do decisum.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a redução da pena em 06 (seis) meses, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma parcial, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente